Tribunal: TJSP
Processo: 2260776-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, PELA QUAL O JUÍZO INDEFERIU PEDIDO DE REEMBOLSO, E EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO PELA CASA BANCÁRIA, BEM COMO DEIXOU DE RECONHECER A PRESENÇA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, PELA QUAL O JUÍZO INDEFERIU PEDIDO DE REEMBOLSO, E EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO PELA CASA BANCÁRIA, BEM COMO DEIXOU DE RECONHECER A PRESENÇA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM DESFAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EXECUTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVANTE, ESTES CORRESPONDENTES A SUAS FÉRIAS – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO, 2o, §2o, DO DECRETO ESTADUAL No 60.435/2014 – DESCONTOS QUE NÃO PODEM INCIDIR SOBRE O "ABONO E 1/3 DE FÉRIAS" – PEDIDO DIRECIONADO A IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO BANCO – INOCORRÊNCIA, AO MENOS POR AGORA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260776-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Pitangueiras, em que é agravante
ELIEZER TEIXEIRA LEAL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260776-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44138
AGRV.No: 2260776-50.2020.8.26.0000
COMARCA: PITANGUEIRAS
AGTE. : ELIEZER TEIXEIRA LEAL
AGDO. : BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ : FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, ORA EM FASE DE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA,
PELA QUAL O JUÍZO INDEFERIU PEDIDO DE
REEMBOLSO, E EM DOBRO, DOS VALORES
DESCONTADOS
EM
EXCESSO
PELA
CASA
BANCÁRIA,
BEM
COMO
DEIXOU
DE
RECONHECER A PRESENÇA DE LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ
EM
DESFAVOR
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA EXECUTADA
ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO
DA
R.
DECISÃO

PEDIDO
DE
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES
DESCONTADOS
INDEVIDAMENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO
DO AGRAVANTE, ESTES CORRESPONDENTES A
SUAS FÉRIAS INOCORRÊNCIA INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO, 2o, §2o, DO DECRETO ESTADUAL No
60.435/2014
DESCONTOS QUE NÃO PODEM
INCIDIR SOBRE O “ABONO E 1/3 DE FÉRIAS”

PEDIDO DIRECIONADO A IMPOSIÇÃO DAS PENAS
DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO
BANCO
INOCORRÊNCIA, AO MENOS POR
AGORA - ACERTO DA R. DECISÃO COMO
PROFERIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
ELIEZER TEIXEIRA LEAL, uma vez tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 34/35 dos autos principais, nos exatos moldes em que
proferida em Cumprimento Provisório de Sentença que promove contra
BANCO DO BRASIL S/A, pela qual teve indeferido pedido de reembolso em
dobro dos valores descontados em excesso pela casa bancária, momento
em que deixou também o Juízo de reconhecer a existência de elementos
suficientes para configuração de litigância de má-fé que alegou praticada
por parte do banco réu.
Alega o recorrente que se faz necessária a reforma dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260776-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
termos constantes da R. Decisão como proferida, uma vez que o
entendimento adotado vai de encontro aos termos da própria Sentença
proferida em 1o Grau de Jurisdição, pela qual resultou reconhecida pelo
juízo a real impossibilidade de promoção de descontos incidentes sobre as
férias do ora agravante. Assim, uma vez demonstrados os descontos
promovidos pela casa bancária recorrida, o que se deu em desacordo com o
quanto decidido anteriormente pelo Juízo, de rigor a devolução em dobro da
quantia assim apartada de seus ganhos. Acenou ainda com aspecto relativo
a caracterização da litigância de má-fé por parte do banco, uma vez que
descumpriu injustificadamente os limites definidos pela R. Sentença como
proferida, daí o porquê de pedir pelo integral acolhimento de seus reclamos,
de sorte a obter a mais plena reforma da R. Decisão que submete a ataque.
Processado o recurso, foram a seguir dispensadas
informações, momento em que o agravado, conforme dá conta a
manifestação de fls. 53/57, apresentou sua devida contraminuta, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo que impulsiona o recorrente não deve
ser merecedor de acolhimento por parte desta E. Corte, uma vez que o
entendimento que foi adotado pelo Juízo, isto por força da R. Decisão agora
atacada, se mostrou perfeitamente adequado no trato da questão como
submetida a reapreciação por esta Turma Julgadora.
Partindo da introdução indicada, importante firmar
entendimento no sentido de que a R. Sentença de 1o Grau, conforme
copiada as fls. 10/19 dos autos principais, limitou os descontos mensais
promovidos pela casa bancária a remuneração líquida do autor, ora
agravante, ressaltando que sobre determinadas verbas não podem incidir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260776-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
descontos promovidos, o que se tem em conformidade com os termos do
quanto vem disposto pelo artigo 2o, §2o, do Decreto Estadual no
60.534/2014, que assim dispõe:
“Artigo 2o - Entendem-se por consignações os descontos
mensais realizados sobre os valores percebidos mensalmente a título de
vencimentos, salários, soldos, proventos e nas pensões.
§ 2o - não se incluem, para efeito de aferição da margem
consignável, o pagamento de atrasados, indenizações, bonificações e
participações por resultado, ajuda de custo para alimentação, salário família,
auxílio transporte, auxílio creche, adicional de transporte, 13o salário, o
pagamento do abono e 1/3 de férias e demais verbas de caráter não
permanente.”
Assim, da simples leitura do dispositivo legal se verifica
que a restrição da margem consignável se limita ao adicional de 1/3 de
férias, e não sobre toda a remuneração percebida pelo inconformado no
mês em que saiu de férias. Além disso, ainda que da R. Sentença tenha
constado genericamente que não poderiam incidir desconto sobre as
“férias”, é certo que o mandamento judicial deve ser analisado à luz do texto
legal, este que, repita-se, também foi destacado pelo Juízo na
fundamentação de sua R. Sentença (fls. 14 dos autos principais), daí porque
não possa ser acolhia a tese como brandida pelo inconformado, sob pena
de se proferir Decisão “contra legem”, o que não pode ser admitido.
Superado tal aspecto, e no que toca ao pedido de
imposição das penas decorrentes da litigância de má-fé ao banco recorrido,
o que se tem diante do alegado descumprimento do quanto determinado
pelo Juízo, conforme pleito expressamente deduzido pelo agravante, é de
se reconhecer que tal hipótese não se viu ainda demonstrada nos autos,
isto porque o mero descumprimento de determinação judicial não se mostra
suficiente para se enquadrar o banco nas hipóteses previstas pelo artigo 80,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260776-50.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do CPC em regência, não resultando configurados, portanto, ao menos até
o presente momento processual, repita-se, seja o caráter protelatório
apontado, seja a presença dos requisitos autorizadores da aplicação da
penalidade pranteada, esta que se tem por indevida, ao menos no presente
momento processual, motivo pelo qual também não deve prevalecer a
insurgência nesse sentido apresentada a novo desate.
Diante do quadro acima esboçado, de rigor a manutenção
da R. Decisão como proferida, manutenção esta que se dá com a plena
observância de seus exatos limites, e por força de seus próprios, legítimos,
e bem lançados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator